Tribunal: TJMT
Processo: 1023770-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023770-56.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTHER GONCALVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), IVO AMARO PIRES (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE JOÃO DE ALMEIDA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CELIO REIS DE OLIVEIRA
PACIENTE: ANDRE JOÃO DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO QUANTO O OFERECIMENTO DA DENUNCIA - PEDIDO PREJUDICADO - DENUNCIA OFERECIDA PELO
PARQUET
- MÉRITO - DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PARTE DO
WRIT
PREJUDICADO E, NA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delito pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

Com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público deve ser superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023770-56.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: CELIO REIS DE OLIVEIRA
PACIENTE: ANDRE JOÃO DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
André João de Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 7.10.2022, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Sustenta, em síntese, que haveria excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, além de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Postula, ao final, a concessão da liminar e, no mérito, o provimento do
habeas corpus
, com a finalidade de revogar a prisão cautelar decretada na origem, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 151614688).

A liminar foi indeferida, consoante ID. 151632179.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme id. 153967686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CELIO REIS DE OLIVEIRA
PACIENTE: ANDRE JOÃO DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante delito em 7.10.2022, em sede de audiência de custódia teve sua prisão convertida em prisão preventiva pela suposta prática dos delitos capitulados no artigo 33,
caput
, art. 35,
caput
, da Lei no. 11.343/06 e corrupção de menor, art. 244-b da lei no 8.069/90, consoante inteiro teor da denúncia:

“(...) I – Consta nos autos que no dia 07 de outubro de 2022, por volta das 18h50min, na Avenida Tancredo Neves, Hotel Mattos, Centro, Município de Nova Ubiratã/MT, os denunciados ANDRÉ JOÃO DE ALMEIDA, IVO AMARO PIRES e ESTHER GONÇALVES DE OLIVEIRA,
tinham em depósito e guardavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 03 (três) porções de substância análoga a maconha e 03 (três) porções de substância análoga à cocaína, mais 127 gramas de substância análoga à cocaína,
além de balança de precisão e quantia em dinheiro em cédulas de pequeno valor, conforme Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.398610, Auto de Constatação Preliminar e Laudo Preliminar de Drogas.

II – Ressai dos autos, ainda, que nas mesmas condições acima descritas, os denunciados ANDRÉ JOÃO DE ALMEIDA, IVO AMARO PIRES e ESTHER GONÇALVES DE OLIVEIRA associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, a traficância no Município de Nova Ubiratã-MT.

III – Ademais, mesmas condições acima descritas, os denunciados ANDRÉ JOÃO DE ALMEIDA e IVO AMARO PIRES foram flagrados facilitando a corrupção do adolescente Fernando Feijó Ferreira, com ele praticando o crime de tráfico de drogas.

Em apartada síntese, durante patrulhamento a equipe policial avistou dois indivíduos, em atitude suspeita, saindo de um Hotel em uma motocicleta. Foi possível identificar um dos suspeitos como sendo Ivo Amaro Pires, indivíduo conhecido pela prática reiterada do delito de tráfico de drogas. Os suspeitos na motocicleta empreenderam fuga, realizando várias manobras perigosas, após a guarnição dar ordem de parada com sinais sonoros e luminosos.

Os militares realizaram o acompanhamento, no entanto, os suspeitos ao realizarem uma curva acabou perdendo o controle da motocicleta, batendo no meio-fio e caindo em um terreno baldio. Asseveram os policiais que ao realizarem a abordagem e busca pessoal nos suspeitos Ivo Amaro Pires e Fernando Feijó Ferreira, menor inimputável, encontraram um invólucro com uma porção de maconha na cueca do investigado Ivo.

Ao ser entrevistado, o suspeito Ivo Amaro Pires, confirmou que havia pego a droga com o vulgo “ratinho” ANDRÉ JOÃO DE ALMEIDA, o qual estaria hospedado no Hotel. Extrai-se dos autos que, diante de tais informações, os militares deslocaram-se até o Hotel e encontrou a porta do quarto do suspeito entreaberta, sendo possível ver o suspeito André João de Almeida manuseando as drogas para a comercialização.

Ao realizar a busca no quarto foram encontrados elevada quantidade e variedade de drogas, uma balança de precisão e quantidade de dinheiro, sendo a quantia de R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais), a qual o suspeito "ratinho" relatou que seria troco para repassar aos consumidores. Dessa forma, todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Ubiratã.

Em conversa, mediante interrogatório, o suspeito André João de Almeida autorizou acesso aos dados telefônicos de seu aparelho celular, onde encontrou-se registros de conversas no WhatsApp com a Sra. Esther Gonçalves de Oliveira, sua namorada, demonstrando que, ao seu mando, estaria vendendo entorpecente. Logo, a autoridade policial determinou-se que fosse iniciada diligência no sentido de encontrar e capturar a suspeita Esther Gonçalves de Oliveira.

Ante o exposto, denuncio ANDRÉ JOÃO DE ALMEIDA e IVO AMARO PIRES, em concurso material, pela prática dos delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, art. 35, caput, da Lei no 11.343/06, e, CORRUPÇÃO DE MENORES, art. 244-B da Lei no 8.069/90 e ESTHER GONÇALVES DE OLIVEIRA em concurso material, pela prática dos delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, art. 35, caput, da Lei no 11.343/06 (...)”

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, além da reiteração criminosa, transcrevo fragmento da decisão:

“(...)

Trata-se de auto de prisão em flagrante de ANDRÉ JOÃO DE ALMEIDA, ESTHER GONÇALVES DE OLIVEIRA e IVO AMARO PIRES pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de substância entorpecentes, associação ao tráfico, praticados no dia 08/10/2022, na Comarca de Nova Ubiratã.

Instado a se manifestar, o MPE pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos flagranteados.

A flagranteada Esther pugnou pela concessão de liberdade provisória e/ou prisão domiciliar, eis que primária, possui residência fixa e trabalho lícito, bem como por possuir um filho de 03 anos de idade que reside sob seus cuidados.

Os flagranteados André e Ivo pugnaram pela concessão de liberdade provisória, sem fiança, eis que possuem residência fixa e trabalho lícito.

Realizada audiência de custódia, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Consigne-se que a materialidade e os indícios de autoria foram demonstrados no flagrante, cumprindo-se, ainda, os demais requisitos para a sua lavratura, razão pela qual HOMOLOGO-O.

Analisando os autos, constato que a soma das penas máximas aos delitos em tela, praticados pelos custodiados é superior a 04 anos de reclusão, permitindo, portanto, a prisão preventiva, nos termos do art. 313, inc. I, do CPP.

Outrossim, o flagranteado ANDRÉ é reincidente, nos autos que deram origem aos PEP 59938, 20009044 DE NOVA UBIRATÃ, E PEP 20025754 - SORRISO, bem como responde por diversos outros processos, circunstância que também autoriza a decretação da prisão preventiva (art. 313, II, do CPP).

Quanto ao flagranteado IVO AMARO, o mesmo responde a processo por crime análogo, na Comarca de Nova Ubiratã, tendo, inclusive, sido colocado em liberdade há 05 meses.

Alia-se ao fato da quantidade e diversidade de drogas apreendidas (03 unidades de cocaína, 03 unidades de maconha, 09 unidades de pasta-base), o que demonstra que o caso se diferencia dos delitos ordinários, mormente pela apreensão dos apetrechos relacionados à atividade criminosa habitual (dinheiro em espécie, bem como mensagens trocadas pelos flagranteados, via whatsapp, que caracterizam, em tese, venda de substância entorpecentes), bem como a reiteração criminosa, fundamentos para a decretação da prisão preventiva em busca da garantia da ordem pública.

Outra situação que não pode passar despercebida é que o delito de tráfico de drogas é equiparado a hediondo (art. 2o da Lei 8.072/90), situação esta que, se não obsta, dificulta sobremaneira o deferimento de liberdade provisória.

(...)

Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO O FLAGRANTE e, visando a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos flagranteados ANDRÉ JOÃO DE ALMEIDA e IVO AMARO PIRES, nos termos do art. 310, inc. II; c/c art. 312 e 313, inc. I, ambos do CPP, ficando INDEFERIDO, portanto, o pedido de liberdade provisória formulado.

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser denegada.

Quanto à alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia está superada, pois o IP foi distribuído sob o n. 1000735-37.2022.8.11.0107 em
7.11.2022
, sendo a denúncia ofertada em 9.11.2022, com a determinação judicial de notificação do acusado para defesa prévia no dia seguinte (10.11.2022).

Por outro lado, em que pese os argumentos expendidos na impetração, não
se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão, pois apontou possível contumácia delitiva, registrando que o paciente possui executivo de pena ativo.

Com efeito, além da
considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas
a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, com trânsito em julgado, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração criminosa.

Nessa direção, registro pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, não vislumbrando o alegado constrangimento ilegal, julgo parte do
writ
prejudicado e, na extensão, em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de
denegar a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023